Tribunal: STJ
Processo: 8000566-54.2021.8.05.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053699 - BA (2025/0360658-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WASHINGTON LUIZ LIMA DA CUNHA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO - BA009630
SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
AGRAVADO
: MARLOS AFONSO WANDERLEY BRITO NETO
ADVOGADOS
: NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM - BA040528
LUCIMÁRIO DE QUEIROZ MENEZES - BA053863
IZANDRA CARINE MOTA DE ALMEIDA OLIVEIRA BARROS -
BA067049
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
NÃO
ATENDIMENTO
DA
INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso dos autos, o apelante não realizou o pedido de gratuidade de
justiça, não demonstrou a hipossuficiência e, quando intimado para realizar
a comprovação do preparo, manteve-se inerte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f1b25242-93b2-4361-a842-f0c0a7c43019

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053699 - BA (2025/0360658-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WASHINGTON LUIZ LIMA DA CUNHA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO - BA009630

SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893

REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
AGRAVADO
: MARLOS AFONSO WANDERLEY BRITO NETO
ADVOGADOS
: NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM - BA040528

LUCIMÁRIO DE QUEIROZ MENEZES - BA053863

IZANDRA CARINE MOTA DE ALMEIDA OLIVEIRA BARROS -
BA067049
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
NÃO
ATENDIMENTO
DA
INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso dos autos, o apelante não realizou o pedido de gratuidade de
justiça, não demonstrou a hipossuficiência e, quando intimado para realizar
a comprovação do preparo, manteve-se inerte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WASHINGTON LUIZ LIMA DA CUNHA
contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO SEM
PREPARO E SEM PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PLEITO
FORMULADO APENAS APÓS DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO EM DOBRO. EFEITOS EX NUNC DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS.
DESERÇÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO." (e-STJ fl.
274)

No recurso especial, o recorrente alega violação do
§ 2o, do Código de
art. 99,
Processo Civil sob a tese de que não poderia ter sido indeferido o benefício de gratuidade
da justiça sem antes oportunizar ao recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 304), o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
Documento eletrônico VDA52817918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:09
Código de Controle do Documento: 4be1c3ec-77e1-461c-a1f9-3e418198cdab

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no lastro probatório colacionado aos autos,
interpretou que, como a apelante deixou de recolher o preparo mesmo após a intimação,
a deserção é medida que se impõe.
Nesse sentido:

"(...)
Como relatado na decisão monocrática em análise (id 63267733), o
réu, ora Apelante, formulou pedido de concessão da gratuidade de Justiça em
contestação (id 51740478). O pedido foi indeferido na sentença (id 51740502),
que o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios.
Apesar disso, o réu não formulou pedido de concessão da
gratuidade da justiça em sua apelação, deixando também de recolher o
preparo recursal.
Por isso, o apelante foi intimado (id 57437677) para, em 5 dias,
comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos
termos do
§4o, do CPC.
art. 1.007,
Em sua manifestação (id 57894183), o apelante deixou de
comprovar a realização do preparo e requereu a concessão da gratuidade da
justiça, juntando aos autos o contracheque do mês de novembro de 2023.
Dessa forma, considerando que não houve pedido de gratuidade da
justiça na apelação e que o apelante deixou de recolher o preparo, mesmo após
expressa intimação para assim proceder, configura-se a deserção do recurso.
Ressalte-se que, à época da interposição da apelação, o réu/
apelante não era beneficiário da gratuidade da justiça, posto que o benefício
foi indeferido na sentença. Apesar disso, em seu recurso, o apelante deixou de
formular o pedido da benesse e de recolher o preparo.
Nesse contexto, destaque-se que a concessão da gratuidade da
justiça não tem efeitos retroativos. Isto é, embora o pedido possa ser formulado
a qualquer tempo, não possui condão de retroagir para alcançar encargos
processuais anteriores. Com efeito, eventual deferimento do benefício nesse
momento processual produziria somente efeitos futuros. Logo, não isentaria o
Apelante do recolhimento das custas processuais referente aos atos já
praticados.
Assim, mesmo posteriormente fosse deferida a gratuidade da
justiça ao recorrente, permaneceria a deficiência do preparo. Isso porque, no
ato de interposição do recurso, não havia a isenção da despesa processual e
não houve pedido de gratuidade da justiça pelo recorrente." (e-STJ fl. 277).

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM JUSTIFICADO.
DESERÇÃO
DA
APELAÇÃO.
SUMÚLA
7.
VIOLAÇÃO
DISPOSTIVOS
CONSTITUCIONAIS. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52817918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:09
Código de Controle do Documento: 4be1c3ec-77e1-461c-a1f9-3e418198cdab

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de
presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que
indiquem capacidade econômica, cabendo ao magistrado exigir comprovação
adicional.
2. O Tribunal de origem indeferiu a gratuidade de justiça com base em provas
constantes dos autos e reconheceu a deserção da apelação pela ausência de
preparo. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Alegações de afronta a dispositivos constitucionais não podem ser
analisadas em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.631.792/SP,
julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
23/10/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
PEDIDO DE JUSTIÇA
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUESTIONADA PELA
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRAZO PARA RECOLHIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
DAS CUSTAS ASSINALADO PELO TRIBUNAL A QUO. DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da violação ao
do
quando as
art. 1.022
CPC/2015
alegações que fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem
discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros.
Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência do STJ entende que o pedido de assistência judiciária
gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para
crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
Precedentes.
3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e
analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela existência de
elementos nos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência,
determinando a apresentação de documentos pelo recorrente para verificação
de sua situação econômica, providência da qual não se desincumbiu.
4. A alteração das premissas que levaram as instâncias ordinárias a indeferir
o pedido de gratuidade de justiça demanda o reexame de fatos e provas, o que
é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado
para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não
será conhecido em virtude da deserção.
Precedentes.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.314.525/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/6/2019,
28/6/2019)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:09
Código de Controle do Documento: 4be1c3ec-77e1-461c-a1f9-3e418198cdab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.053.699 / BA
Número Registro: 2025/0360658-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80005665420218050196
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WASHINGTON LUIZ LIMA DA CUNHA
ADVOGADOS : FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO - BA009630
SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
AGRAVADO
: MARLOS AFONSO WANDERLEY BRITO NETO
ADVOGADOS : NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM - BA040528
LUCIMÁRIO DE QUEIROZ MENEZES - BA053863
IZANDRA CARINE MOTA DE ALMEIDA OLIVEIRA BARROS - BA067049
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54006812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: 53133e77-93de-43ad-974e-a47fe513041c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: 53133e77-93de-43ad-974e-a47fe513041c